Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-67.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-67.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA registrado(a) civilmente como ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA - CPF: 038.274.341-57 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), CAMILA DE CARVALHO FARIA PAES - CPF: 989.324.031-04 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VANESSA DE ARAUJO AMORIM - CPF: 012.957.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - CPF: 014.631.785-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca e apreensão veicular e domiciliar. Fundadas suspeitas decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes. Preliminar rejeitada. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão realizado na sentença. Falta de interesse de agir. Regime fechado. Adequação. Detração da custódia preventiva. Não alteração do regime prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar, e, consequentemente, a absolvição ou readequada as penas, realizada a detração e estabelecido regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

Há três: 1) nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar; 2) compensação de agravantes e atenuantes; 3) detração da custódia cautelar e estabelecimento do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
O c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”.

2. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel e da residência [campana/monitoramento, identificação do veículo informado e efetiva apreensão das drogas], as buscas e apreensões afiguram-se legítimas, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes
.

3.
Há falta de interesse de agir, se a compensação da atenuante da confissão e da agravante da reincidência foi realizada na sentença.

4.
A
pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [quantidade da droga] e a reincidência justificam o inicial fechado.

5.

“A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.
”

IV. Dispositivo e teses.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

São legítimas as buscas e apreensões fundadas em justa causa, quando lastreadas por elementos concretos como monitoramento prévio, identificação do veículo e apreensão efetiva de drogas, em contexto de crime permanente.

2. Não há interesse recursal quando a sentença já realiza a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

3. A imposição do regime inicial fechado justifica-se pela presença de circunstância judicial desfavorável [quantidade de drogas] e a reincidência do réu.

4. A detração do tempo de prisão cautelar não influencia a fixação do regime inicial quando este se baseia na reincidência e não no
quantum
da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
,
art. 33, § 2º, “a”, e § 3º;
art. 61, I; art. 65, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021.
STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020. STF, RHC 215906/GO, Rel. Min. Rosa Weber, 27.2.2022. STJ, HC 711771/GO, Rel. Min. Joel Paciornik, 30.5.2022. STJ, AgRg no REsp nº 2.037.403/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6.3.2023. STJ,

AgRg no REsp n. 2.184.857/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.6.2025. STJ, HC nº 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28.10.2022. STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2021. STJ, HC 538832/MA,

Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.5.2021. STJ, AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 7.5.2021. STJ, AgRg no HC n. 810.662/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.5.2023. STJ, AgRg no HC n. 968.015/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025.
STJ, AgRg no HC n. 879.351/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 16.8.2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.8.2024.
TJMT, AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.10.2022. TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel.: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021. TJMT, NU 1020830-10.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2024.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000949-67.2024.8.11.0039- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (NU 1000949-67.2024.8.11.0039), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 292334547).

O apelante
suscita a nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar sob a assertiva de ausência de fundadas razões.
No mérito,
sustenta: 1) que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência

deveriam ser compensadas;

2) faria jus a detração da custódia preventiva e estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade das provas e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente, readequada as penas, detraído o tempo de prisão cautelar e estabelecido regime prisional mais brando (ID 292334562).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 292334566).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e, nessa parte, desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado – Irresignação da defesa: Preliminarmente: Nulidade do flagrante e da busca realizada no domicílio do APELANTE e, como consequência, a absolvição de ODAIR – Pela rejeição: Entrada dos policiais na residência do APELANTE foi legítima, amparada por fundadas razões decorrentes de flagrante delito de crime permanente – Núcleo de Inteligência do Grupo Especial de Fronteira e a Agência Nacional de Inteligência receberam informações pormenorizadas de que o morador da residência localizada na Rua Campo Grande, nº 186, bairro Jardim Planalto, e que estava trafegando pela cidade de São José dos Quatro Marcos em um veículo Hyundai HB20, cor preta, placa RUS4G93, teria recebido grande quantidade de entorpecentes, cerca de cinquenta quilos, e faria a redistribuição das drogas para terceiros – Após vigilância ao redor da residência em questão os policiais militares lotados no GEFRON viram o momento que o APELANTE saiu conduzindo o automóvel HB20, fizeram sua abordagem, e devido as fundadas razões da ocorrência de tráfico de drogas, crime permanente, realizaram busca pessoal e veicular, sendo localizado no interior do porta-malas embaixo do estepe uma mochila de cor verde contendo sete tabletes de substância análoga a maconha – Ato continuo, a guarnição retornou até a residência de ODAIR e no local foram encontrado

outros quarenta e três tabletes da mesma substância – Tais circunstâncias, ilustram a legalidade da abordagem inicial bem como da entrada dos policiais militares na residência do APELANTE – Preliminar que deve ser rejeitada – Mérito: 1) Requer a revisão da pena aplicada para que sejam compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – 2) A detração do período de prisão preventiva do acusado – 3) E a alteração do regime prisional – Não procede: 1) Ausência de interesse recursal: magistrado de piso realizou a compensação integral da atenuante com a agravante – 2) “A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve ser realizada pelo juízo do processo de conhecimento apenas para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, e não para a dedução do quantum da pena, descontando-se o período de restrição cautelar de liberdade .” (sic), análise que foi feita pelo magistrado de piso – 3) Imposição de regime mais gravoso fundamentada no fato de o APELANTE ser reincidente e ter sido condenado a pena superior a quatro anos de reclusão – Pelo conhecimento parcial do recurso, e na parte conhecida rejeição da preliminar e no mérito o improvimento do apelo.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 304297389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do flagrante e das provas decorrentes da busca e apreensão veicular/domiciliar sob assertiva de terem sido obtidas sem fundadas suspeitas (ID 292334562).

Vejamos.

A prisão em flagrante do apelante e a apreensão da droga [52.435g de maconha, em 50 (cinquenta) tabletes, com invólucros de plástico, na cor amarela, apresentando as inscrições “COLOMBIA GOLD”], em 28.6.2024, por volta das 10h, em São José dos Quatro Marcos/MT, ocorreram após informações anônimas de que “
um indivíduo, morador da residência localizada na rua Campo Grande, no bairro Jardim Planalto, n° 186, o qual estaria trafegando em São Jose dos Quatro Marcos/MT, em um veículo HIUNDAY HB20 de cor preta, placa RUS4G93, teria recebido entorpecentes no dia anterior e, possivelmente, faria a distribuição da droga na cidade”
(ID 292334356 e ID 292334357).

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda e Edimar Rodrigues da Cruz Junior], em ambas as fases da persecução penal, terem sido realizadas diligências [campanas/monitoramento no endereço [rua Campo Grande, n.º 186, bairro Jardim Planalto], onde foi visualizado o veículo indicado [
HIUNDAY HB20 de cor preta, placa RUS4G93]. A equipe seguiu
o carro e abordou o apelante ODAIR SALDANHA MARTINS, em via pública, na rua Juazeiro, em São José de Quatro Marcos/MT, o qual, durante entrevista entrou
“em contradição em relação a propriedade do veículo [...] e o local para onde estaria indo, demostrando desconforto com a presença policial, fato que fez com que a equipe suspeitasse que o veículo poderia conter algum ilícito”.
Ao se aproximarem do carro, no porta-malas, localizaram uma mochila com

7 (sete) tabletes de maconha. Na sequência, retornaram à residência [rua Campo Grande, n.º 186, bairro Jardim Planalto] apreenderam mais 43 (quarenta e três) tabletes de maconha com as mesmas características (ID 292334356, ID 292334357 e Relatório de Mídias - ID 292334531).

Na data da prisão, foi realizado o acompanhamento do apelante até a efetiva apreensão de drogas, no interior do automóvel [em via pública] e, posteriormente, na residência [à

rua Campo Grande, n.º 186, bairro Jardim Planalto] da qual o apelante saiu conduzido o veículo[HB20, de propriedade

Localiza Rent a Car S.A.].

Atente-se que o c. STF firmou diretriz jurisprudencial de que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado
” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência e/ou o veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes - tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.11.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal não reconheceu a ilicitude da busca veicular:

“Demonstrado que houve [...] diligências preliminares, monitoramento precedente, subsiste a justa causa para buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.”
(AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 13.10.2022)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para a busca no interior do automóvel e da residência [campana/monitoramento, identificação do veículo informado e efetiva apreensão das drogas], a busca e apreensão afigura-se legítima, pois decorrente de fatos determinados e indicadores do tráfico de entorpecentes (STF, RHC 215906/GO, Rel. Min. Rosa Weber, 27.2.2022; STJ, HC 711771/GO, Rel. Min. Joel Paciornik, 30.5.2022; AgRg no REsp nº 2.037.403/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6.3.2023;

AgRg no REsp n. 2.184.857/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9.6.2025).

Enfim, não se ignora a jurisprudência do c. STJ sobre o tema, no sentido de identificar ilicitude da diligência em veículo/residência (STJ, HC nº 774.140/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 28.10.2022), todavia é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser objeto/local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2021; HC 538832/MA,

Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 7.5.2021).

Nesse quadro fático-probatório, não se identifica ilegalidade no flagrante e/ou nas buscas e apreensões veicular e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de junho de 2024, por volta das 10h:00min., em residência particular, localizada na Rua Campo Grande, n.º 186, bairro Jardim Planalto, e na rua Juazeiro, ambas neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em depósito/ transportava/ trazia consigo/guardava 52.435 g de maconha, disposta em 50 (cinquenta) porções de vegetal de coloração castanho esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes, todas em formato de bloco, com invólucros de plástico, na cor amarela, apresentando as inscrições “COLOMBIA GOLD”, conforme laudo de constatação da POLITEC[...].

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 292334397)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA CONDENAR ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA, já qualificado nos autos, às penas previstas para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas)

[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006.

[...]As provas produzidas nestes autos revelaram que a ré tinha em depósito droga extremante nociva à saúde pública (maconha), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, o que deve ser considerando para ser majorada a pena e 1/8 (um oitavo) nesta fase da dosimetria.[...].

Dessa maneira, considerando a circunstância desfavorável acima elencadas, fixa-se a penas-base em 5 (cinco) anos

07 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

No presente caso, vislumbro a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, bem com da agravante da reincidência (executivo nº 7000351-68.2022.8.09.0093). Em razão disso faço sopesamento das circunstancias, fixando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento ou de diminuição da pena a ser reconhecida.

ASSIM, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.[...].

Em decorrência desta ação penal, o réu foi preso preventivamente em 28/06/2024. Contudo, a detração da pena não influencia no regime inicial de cumprimento da pena.

A lei estabelece que condenações entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, a ré deve cumprir, desde o início, a pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33,§2º, alínea “b”.

No presente caso, verifico que o acusado é reincidente, sendo assim, fixo o regime FECHADO para o cumprimento da pena. [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 292334547)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.310630 (ID 292334353) e Laudo Pericial das Drogas nº 531.3.10.9047.2024.187411-A01 (ID 292334363), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Edimar Rodrigues da Cruz Junior e Benedito Dutra da Silva Junior (ID 292334356 e ID 292334357) e ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA, apelante, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID292334359).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edimar Rodrigues da Cruz Junior, policial militar, Bruna Caroline Fernandes de Laet, delegada de polícia, Domingos Severo dos Santos, Vanessa de Araújo Amorim, Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, policial militar, e o interrogatório do apelante ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA (Relatório de Mídias - ID 292334531 e ID 292334540).

Consideradas as teses defensivas [compensação da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, detração e regime] passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base do tráfico foi fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,

sopesada a quantidade, das substâncias entorpecentes apreendidas [50 (cinquenta) tabletes de maconha, pesando 52.435g, em, invólucros de plástico, na cor amarela, apresentando as inscrições “COLOMBIA GOLD”].

A maconha apreendida [mais de 52kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretriz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Essa quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 52.000 (cinquenta e dois mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel.: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

O c. STJ tem entendido proporcional o “
recrudescimento da pena-base em 1/5 sobre a reprimenda mínima em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 10kg de maconha -”
(AgRg no HC n. 810.662/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.5.2023). Na mesma linha, pela apreensão de 92 (noventa e dois) tabletes de maconha, totalizando 67,300kg, reconheceu ser a quantidade relevante de drogas e a razoabilidade do incremento da pena-base em 2

(dois) anos acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC n. 968.015/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8.4.2025).

Todavia, o Juízo singular aplicou o patamar de 1/8 (um oitavo), o que deve ser preservado para não incorrer na vedação de
reformatio in pejus
, em recuso exclusivo da Defesa.

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, existe agravante da reincidência [o apelante possui condenação por tráfico de drogas privilegiado – art. 33,
caput
, §4º, da Lei nº 11.343/2006 –,

cometido em 8.3.2022, sem informação de trânsito em julgado/Comarca de Jataí/GO – SEEU NU
7000351-68.2022.8.09.0093]

(CP, art. 61, I)

e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), sendo que o juiz da causa compensou-as,

fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, há falta de interesse de agir ao apelante na compensação dessas circunstâncias, pois realizado na sentença (TJMT, NU 1020830-10.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 20.9.2024).

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado, a apelante possui condenação criminal por tráfico de drogas (SEEU NU 7000351-68.2022.8.09.0093).

Com efeito, a reincidência, sobretudo específica, obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC n. 879.351/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 16.8.2024; AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.8.2024).

Logo, conserva-se a pena definitiva da apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável [quantidade da droga] e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024).

Registre-se que o apelante está preso desde 28.6.2024, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano

e 1 (um) mês e 8 (oito) dias (ID 292333899).

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 5 (cinco) anos de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Segue a posição do c. STJ:

“Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos,
a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado
.
A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.”
(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025